Tribunal: TJDFT
Processo: 0736961-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736961-87.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL SUAID AGRAVADO: SANDRA RENATA CANTARINO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAMUEL SUAID contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível de Brasília, no Cumprimento de Sentença n. 0715075-29.2024.8.07.0001, promovido pelo agravante em desfavor de SANDRA RENATA CANTARINO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 206968097 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos de imóvel, ao argumento de que o pleito deveria vir acompanhado de prova de que o bem não está acobertado pela impenhorabilidade. No agravo de instrumento interposto, o exequente argumenta, em síntese, que é ônus da parte devedora a comprovação de impenhorabilidade de bens indicados pelo credor. Assevera que a execução deve tramitar no interesse do credor, objetivando garantir a efetividade da tutela jurisdicional e a satisfação do crédito. Ao final, o agravante postula o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, a fim de eximir o agravante/credor da prova de impenhorabilidade do bem. Sucessivamente, pleiteia o deferimento da penhora dos direitos aquisitivos do imóvel indicado no recurso, em atenção à Teoria da Causa Madura. É o relatório. Decido. Verifico que o agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de setembro de 2024 às 19:49:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora